Tribunal: TJSP
Processo: 1039110-74.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039110-74.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PDG BARÃO
GERALDO INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelado VINICIUS DE ROSSI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido
com determinação de remessa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039110-74.2019.8.26.0114 -Voto no 27459
2
VOTO No 27459.
APELAÇÃO No 1039110-74.2019.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTE: PDG BARÃO GERALDO INCORPORAÇÕES SPE
LTDA.
APELADO: VINICIUS DE ROSSI
Interessado: Banco Bradesco S/A.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
QUITAÇÃO. Pretensão de baixa da hipoteca. INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da
Colenda Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de
Justiça, art. 5o, inc. I, item I.25.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PDG Barão
Geraldo Incorporações SPE Ltda. contra a r. sentença de fls. 116/119, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
ação de cancelamento de hipoteca c.c. indenizatória movida por Vinicius de
Rossi para condenar as rés, solidariamente, ao cancelamento da hipoteca
constante na matrícula do imóvel no 142.157 do 2o CRI de Campinas/SP, no
prazo de quinze dias, para evitar a aplicação de multa diária de R$350,00. O
pedido indenizatório não foi acolhido. Foi reconhecida a sucumbência
recíproca.
Somente a corré PDG apelou (fls. 122/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039110-74.2019.8.26.0114 -Voto no 27459
3
O autor apresentou contrarrazões (fls. 469/480).
O recurso foi distribuído livremente a esta C. 18a Câmara de
Direito Privado (fl. 484).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta Colenda 18a
Câmara de Direito Privado.
Trata-se de ação de obrigação de fazer objetivando o
cancelamento de gravame hipotecário pendente sobre o imóvel objeto da
escritura de venda e compra com cessão de direitos e obrigações de fls. 21/28,
em que o autor afirma que houve a quitação do preço.
Destaca-se que a competência recursal é determinada pelos
elementos da petição inicial (art. 103 do RITJSP).
Observa-se que a matéria versada na ação não está vinculada à
matéria de competência comum das Subseções de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça (Art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013) porque não se
trata de questão relativa à revisão ou resolução de compromisso de compra e
venda, cessão ou promessa de cessão de direitos de compromissos de imóvel.
Trata-se de ação em que se discute especificamente a baixa da
hipoteca, matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado,
nos termos do art. 5o, inc. I, item I.25, da referida Resolução.
Dessa forma, deve ser reconhecida a incompetência da Seção
de Direito Privado II para julgamento do recurso, uma vez que a discussão se
circunscreve ao âmbito da Primeira Subseção de Direito Privado deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039110-74.2019.8.26.0114 -Voto no 27459
4
Egrégio Tribunal de Justiça.
Nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do
TJSP, art. 5o, inc. I, item I.25, verifica-se que é da competência da Seção de
Direito Privado I deste e. Tribunal de Justiça o julgamento da seguinte
matéria:
“I.25 Ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos; (Redação dada pela Resolução
no 813/2019)”.
Em casos semelhantes ao dos autos já se decidiu nesta Egrégia
Corte:
“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA
BEM IMÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. CANCELAMENTO DE HIPOTECA - QUITAÇÃO
Pretensão
de
baixa
da
hipoteca.
Incompetência
reconhecida. A competência recursal da matéria é da
colenda Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos
da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg.
Tribunal de Justiça, art. 5o, inc. I, item I.25. Recurso de
apelação não conhecido, determinada a remessa do
processo ao Colendo Órgão Especial.” (Apelação no
1004710-23.2019.8.26.0344,
25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
MARCONDES
D'ANGELO,
j.
08.6.2020, v.u.).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - COMPRA E VENDA
DE BEM IMÓVEL - AÇÃO PARA BAIXA DE
HIPOTECA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 1a À
10a CÂMARAS - RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o,
INCISO I.25, REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 813/2019
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
-
REMESSA
DETERMINADA.” (AI no 2186041-80.2019.8.26.0000, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MATHEUS
FONTES, j. 16.9.2019, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039110-74.2019.8.26.0114 -Voto no 27459
5
Cabe ressaltar que a competência do recurso acima
mencionado foi aceita pela C. Primeira Subseção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, tendo sido julgado o agravo de instrumento conforme
ementa a seguir transcrita:
“Agravo de instrumento - Obrigação de fazer -
Deferimento de tutela de urgência (determinação para que
o agravante providencie os documentos necessários à
baixa da hipoteca em 30 dias, sob pena de multa) -
Ausência de perigo de dano - Dá-se provimento ao
recurso.” (AI no 2186041-80.2019.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Privado, Rela. Desa. MARY GRÜN, j. 14.4.2020,
v.u.).
Assim, esta Colenda 18a Câmara de Direito Privado é
incompetente para o julgamento do recurso.
De rigor, portanto, a remessa dos autos à Primeira Subseção de
Direito Privado, que tem competência para tratar do assunto objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, com
determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado I, com as
homenagens de estilo.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR